Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. INDUÇÃO A ERRO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. GENITORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante atribui à ex-cônjuge comportamento omissivo voluntário sobre a paternidade biológica de filho registrado e criado por ele durante 11 (onze) anos, sentido em que postula a reparação por danos morais. Para tanto, apoia-se na alegada inobservância, pela recorrida, dos deveres de lealdade e respeito no curso da união estável, listados no artigo 1.724 do Código Civil, que teria se perpetuado após o casamento das partes, de modo a infringir também as disposições do artigo 1.566 do mesmo diploma.
2. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem que o causador de dano decorrente de ato ilícito, ou seja, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito alheio, fica obrigado a repará-lo.
3. A omissão voluntária da recorrida sobre a paternidade do terceiro filho não restou cabalmente demonstrada nos autos, já que seria de conhecimento de pessoas mais próximas do casal e inclusive do menor, desde tenra idade, que era filho biológico de terceira pessoa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.